Tribunal: TCU
Processo: 007.128/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Licitação dos canais de atendimento terceirizados Correios Modular - CMD

Inteiro teor:
Acórdão 1577/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 007.128/2025-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. realizar o sobrestamento do presente processo, com fundamento no art. 47, caput , da Resolução-TCU 259/2014, até que os Correios retomem o projeto de implantação do canal de atendimento Correios Modular (CMD) e encaminhem ao TCU o extrato de planejamento atualizado, entre outros documentos exigidos pela Instrução Normativa-TCU 81/2018; e 1.6.2. realizar o apensamento definitivo dos processos TC Processo 040.841/2018-9 e TC Processo 032.791/2023-2 ao presente feito, tendo em vista apresentarem conexão (objeto comum), nos termos do art. 36, caput , da Resolução-TCU 259/2014.